Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-74.2018.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001110-74.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ELISANGELA ASSIS RODRIGUES - CPF: 922.954.281-49 (APELADO), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUESTIONAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo á propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

2. Ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, quem deu causa à propositura da ação foram os mesmos, tanto é verdade que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na exordial e determinou a adjudicação do imóvel.

3. Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, “caput” do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
M.M. Marcos André da Silva
, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória nº 1001110-74.2018.811.0011, ajuizada por
ELISÂNGELA ASSIS RODRIGUES
, em desfavor de
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT e MT FOMENTO,
que julgou procedente o pedido vertido na exordial, para adjudicar em favor da Requerente o imóvel urbano constituído pelo Lote nº 09, da Quadra nº 01, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena II, neste município, matriculado e registrado sob nº 20.251, datado de 27/05/2008 e registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca, forte no artigo 487, I, do CPC.

Isentou os Apelantes do pagamento das custas processuais, mais os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes sustentam que não houve qualquer conduta (dolosa ou culposa) de sua parte a ensejar a fixação dos honorários de sucumbência, que devem ser afastados, uma vez que não deram causa à ação, e por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a verba honorária – Id. 52261503 e 52261507.

Instada à parte Apelada a ofertar Contrarrazões – Id. 52261510, restou silente no prazo assinalado – Id. 52261512.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória que julgou procedente os pedidos descritos na peça de ingresso, condenando os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Versam os presentes recursos apenas e tão somente acerca do ônus da verba sucumbencial, argumentando, os Apelantes, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser afastados, uma vez que não deram causa à ação, porém, em que pesem às razões expostas pelos Recorrentes, razão não lhes assistem.

O fato é que a Requerente/Apelada preencheu os trâmites administrativos e contratuais restando demonstrado o direito da concessão da escritura pública e do registro do imóvel em nome da Requerente para obter a escritura do imóvel que encontra-se devidamente quitado, valendo-se da sentença como título de transmissão, em que o imóvel é de titularidade da extinta COHAB MT.

Registra-se que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EXCESSO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA (PEDIDO DE REDUÇÃO) E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. QUESTÃO ATRELADO AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A condenação em honorários advocatícios, pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrente.
Assim, os honorários advocatícios fixados em embargos à execução devem ter como base de cálculo o valor referente ao excesso de execução. Precedentes. 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1513068/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015). Negritei

Nesta toada, ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, quem deu causa à propositura da ação foram os mesmos, tanto é verdade que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos e determinou a adjudicação do imóvel descrito na exordial para a Requerente/Apelada.

Corrobora a ideia de que foram os Apelantes quem deram causa, e que a insurgência acerca da decisão sentencial tem como único objeto o questionamento acerca da verba sucumbencial.

Em nenhum momento, os Apelantes se voltam contra a questão meritória propriamente dita e causa de pedir da ação ordinária, ou seja, os mesmos admitem, ainda que de forma presumida, que a Apelada faz
jus
à adjudicação.

Assim, diante do princípio da causalidade, devem a parte Requerida, ora Apelantes, suportarem o ônus da verba honorária, haja vista terem sido vencidos na presente ação, conforme disciplina o art. 85,
“caput”
do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Nesse sentido, também é a pacífica jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.
(TJ/MT - N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUESTIONAMENTO DO ESTADO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, quem deu causa à propositura da ação foi o Estado Apelante, tanto é verdade que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na exordial e determinou a adjudicação do imóvel. 2. Ademais, o Apelante não se volta contra a questão meritória propriamente dita e causa de pedir da ação ordinária, ou seja, o próprio Estado de Mato Grosso admite, ainda que de forma presumida, que o Apelado faz
jus
à adjudicação. 3. Demonstração cabal de que houve a quitação integral do imóvel, tendo sido, inclusive, dado baixa à hipoteca. 4.
Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, ora Apelante, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85,
“caput”
do atual Código de Ritos.
5. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0001653-65.2016.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REGRA DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo á propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Observando-se a orientação dos Tribunais Superiores pátrios, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO PERANTE A EXTINTA COHAB/MT – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – ADJUDICAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
Comprovada a quitação integral do imóvel adquirido, perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.
Indevido o pagamento de custas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ressalvadas as despesas eventualmente recolhidas pelo executado. (TJ/MT - N.U 0007602-92.2007.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016). Destaquei

Dessa forma, não merece reforma a decisão que acolheu o pedido para adjudicar a Autora, ora Apelada, o imóvel descrito na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021